Tribunal: CARF
Processo: 10930.720936/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.720936/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.503 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
TRANSAVANCO - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-44.446, de 26 de julho de
2019, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.720936/2019-21
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720936/2019-21

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-calendário de 2019,
(fls. 26), em face de o contribuinte ter incorrido na seguinte situação impeditiva:
[...]

O contribuinte alegou o seguinte em favor de sua pretensão (fls. 02):
[...]

[...]
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720936/2019-21

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/08/2019 (e-fls. 37) e
apresentou recurso voluntário no dia 21/08/2019 (e-fls. 40 a 43), com os seguintes fundamentos:
(i)
Esclarece a recorrente que a sua exclusão do simples nacional se deu pelo DTE de
número de controle 2018/000000002319178, enviado em 31-08-2018 tendo a data da
primeira leitura e ciência o dia 10-09-2018, expedido pela Coordenação da Receita do
Estado do Paraná, consubstanciado no termo de exclusão do simples nacional de n°
06246/2018, de 29-08-2018, em anexo.
(ii)
Assim, conforme comprovado, o fato pelo qual a recorrente foi excluída do simples
nacional não foi o alegado na fundamentação da decisão ora combatida, ou seja, um
débito com a RFB com exigibilidade não suspensa pagã no dia 22-02-2019, de
competência 11/2018, e, desta forma, o fato que fundamentou a decisão não existia à
época de sua exclusão, pois oriundo de um fato gerador ocorrido após a mesma.
(iii)
A respeito do aludido débito a recorrente somente tomou conhecimento através do
termo de indeferimento da opção pelo simples nacional conforme o recibo n°
00.10.50.70.60 de 11-02-2019, que acompanha o presente, e, logo após, procedeu ao seu
pagamento para regularizar a exigência fiscal, e, assim, os fatos que fundamentaram a
decisão ora combatida não se coaduna com a realidade fática, razão pela qual a decisão
deve ser reformada para manter a recorrente no simples nacional.
(iv)
Com efeito, a decisão recorrido além de não ter observado as alegações de fato antes
articuladas, também não foi observado que todos os impostos da empresa se acham
devidamente em ordem e suas pendências até então se originaram em decorrência da
forte crise econômico-financeira que atravessa toda a Nação e em especial o seguimento
de transportes.
(v)
Além disso, antes de se protocolar a contestação em relação à exclusão, as pendências
relativas a impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Fazenda do Estado
do Paraná e Receita Federal do Brasil, conforme comprova os inclusos documentos que
instruíram a contestação, foram devidamente regularizadas através dos pagamentos
efetuados na forma legal, os quais, aliás, feitos dentro do próprio ano calendário e antes
da decisão de primeiro grau.
(vi)
Com o advento desses pagamentos, quitadas antes da decisão monocrática, nada existiu
de pendências que pudessem manter a sua exclusão do regime do simples nacional, fato
esse essencial para permanecer no referido sistema.
(vii)
Apesar da decisão da exclusão ter sido fundamentada na suposta ausência de
pagamentos de IPVA, mesmo assim, data máxima vênia, entendemos que não há razões
para se manter a exclusão, pois, os débitos foram regularizados e a empresa se enquadra
dentro das condições estabelecidos para tanto, ou seja, é ela uma ME (MICRO
EMPRESA) com limite de faturamento fixado no inciso I, do art. 2°, da Lei-federal n°
9.841, de 05-10-1999, e não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720936/2019-21

relacionados no art. 30 da referida lei, e, assim, a própria legislação atinente à espécie
lhe assegura o direito de permanecer no sistema do simples nacional, e nada disso foi
observado na decisão recorrida.
(v)
Também não foi observado que apesar da exclusão ter sido por pendências tributárias,
no entanto, essas já não perduram em razão dos pagamentos feitos antes da decisão
singular, e mais, tem ela a seu favor a própria lei para se manter no aludido regime, e,
assim, não poderá depois de quitados seus débitos ficar excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, até a decisão final do pedido em questão sob pena de cerceamento do seu direito.
(vi)
Conforme se extrai dos fatos articulados e comprovados pelos documentos que
instruíram o processo, há prova inequívoca sobre a ocorrência da regularização do
débito que excluía a peticionaria do simples nacional o que por si só já viabiliza a
reforma integral da decisão.
Posto isto, requer seja reformada a decisão ora recorrida para, a final, determinar a
insubsistência do respectivo termo de exclusão, mantendo a recorrente no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, pois só assim se fará
a tão almejada e salutar JUSTIÇA!!
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fls. 25, conforme abaixo:
Débitos Fazendários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Nome do tributo : SIMPLESNAC.
Período de apuração: 11/2018
Saldo devedor: R$ 420,74A
Recorrente defende que não possuía débitos, pois havia quitado todos os débitos
que motivaram a exclusão do Simples. A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade,
declarou que a pendência que impediu o sujeito passivo de obter o deferimento da opção pelo
Simples Nacional foi um débito com a RFB com a exigibilidade não suspensa, o qual foi pago
somente no dia 22/02/2019, portanto, fora do prazo legal.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720936/2019-21

Importante destacar que a Recorrente, em muitas passagens do recurso voluntário,
faz referência ao pagamento dos débitos que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional,
contudo o objeto do presente processo é o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional para o ano calendário de 2019, não podendo ser discutido nesses autos as questões
relacionadas à exclusão do Simples Nacional, mas tão somente a obediência aos prazos e
requisitos determinados em lei para a inclusão de empresas no sistema simplificado de
arrecadação.
Assim, os presentes autos trata exclusivamente de análise de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional, o objeto, portanto, é verificar se a pendência descrita no Termo de
Indeferimento foi regularizada no prazo legal ou estaria suspensa.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos juntados ao processo, às fls. 10 e 11, é possível verificar a data
do pagamento do débito que impediu o deferimento da Recorrente do Simples Nacional, o qual
ocorreu aos 22/02/2019. Após, portanto, o fim do prazo legal para regularização das pendências.
Outrossim, a alegação de desconhecimento do débito não deve prosperar, pois a
Recorrente tem acesso ao sistema e pode verificar quaisquer débitos de sua responsabilidade,
contudo, pelas declarações do recurso voluntário, conclui-se que a mesma pagou os débitos que a
excluíram do Simples Nacional e não verificou se existiam outros débitos pendentes de
pagamento.
A atividade das autoridades administrativas deve ser vinculada à norma, haja vista
o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.503 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.720936/2019-21

no 343/2015. Outrossim, quaisquer discussões fundamentadas em afronta a princípios
constitucionais não podem ser analisadas por esse Colegiado, em obediência à Súmula CARF no
2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital